Tribunal: STF
Processo: Rcl 66568
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARE N. 1.535.603 (TEMA N. 1.389). IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR À DECISÃO DO MINISTRO RELATOR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DE MATÉRIAS RELACIONADAS AO TEMA N. 1.389 DA RG. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.